Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708243-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA VIGESIMA PRIMEIRA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VIGÉSIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA em face do JUÍZO DO QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos da Ação de Cobrança no 0714327-49.2024.8.07.0016, declinou da competência. Decisão de ID 69542912 designando o juízo suscitante para analisar as medidas de urgência. O Juízo Suscitado oficiou no ID 70450606 informando reconhecer sua competência para processar e julgar a ação acima citada. É o breve relatório. DECIDO. Reconhecida a competência pelo Juízo Suscitado, necessário entender pela perda superveniente do objeto desse conflito de competência. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente Conflito de Competência, em virtude da perda superveniente do objeto. Autorizo o Juízo Suscitante a remeter os autos ao Juízo Suscitado para prosseguimento da análise e julgamento da ação. Oficie-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2025 15:22:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador